Tribunal: TJBA
Processo: 8002436-27.2020.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002436-27.2020.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: IASMINE LUCRECIA DE ALENCAR FRANCA SOUZA

Advogado(s)
:
MARY MONALISA DE CARVALHO COSTA, FRANCISCO DIONISIO DA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PANDEMIA. AUXÍLIO EMERGENCIAL NEGADO. ERRO MUNICIPAL. DANO MORAL. RAZOABILIDADE. VALOR EXACERBADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A controvérsia recursal diz respeito à configuração de danos morais, bem como ao valor indenizatório estipulado na condenação pelo primevo.

2.
A Apelada, desempregada, durante a pandemia, teve o seu auxílio indeferido devido erro do Município de Juazeiro que, erroneamente, em seus registros a constava como funcionária.

3.
O juízo primevo, visando o critério pedagógico, fixou indenização por danos morais, no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

4.N
ão houve demonstração de quaisquer outros prejuízos decorrentes do indeferimento do auxílio emergencial.

5. Necessidade de razoabilidade na fixação do
quantum
indenizatório.

6. Presentes os pressupostos caracterizadores do dano moral, caracterizando, portanto, o dever de indenizar do município.

7. Verifica-se, no entanto, que é exacerbado o valor estabelecido pelo juízo
a quo
, devendo ser minorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

8.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.
8002436-27.2020.8.05.0146
,
em que figura como apelante o
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
e como apelada
IASMINE LUCRECIA DE ALENCAR FRANÇA SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER do Recurso e dou PROVIMENTO PARCIAL ao presente Recurso de Apelação,

nos termos do voto do relator.

Sala de
S
essões, de de 2022

Presidente

Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de justiça